Tribunal: TJSP
Processo: 1041081-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais e materiais – Procedência parcial – Atraso no voo – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviço configurada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pelas demandantes, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais e materiais – Procedência parcial – Atraso no voo – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviço configurada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pelas demandantes, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pelo douto Magistrado, porém, que merece ser majorado - Recurso das autoras provido e improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041081-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
KARIN FREINSILBER GRECO e MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES
CARRANCHO, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso das autoras e negaram provimento ao recurso da ré. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.513
APELAÇÃO No 1041081-42.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTES/APDAS.: KARIN FREINSILBER GRECO E OUTRO
APDA/APTE.: TAM LINHAS AÉREAS S/A. (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Apelação - Responsabilidade civil Transporte aéreo - Ação
de indenização por danos morais e materiais Procedência
parcial Atraso no voo Incidência do Código de Defesa do
Consumidor - Falha na prestação de serviço configurada -
Cabimento da indenização por danos morais postulada pelas
demandantes, os quais independem de comprovação, por
decorrerem do próprio ato violador Montante arbitrado pelo
douto Magistrado, porém, que merece ser majorado - Recurso
das autoras provido e improvido o da ré.
A r. sentença (fls. 162/168) proferida pelo douto
Magistrado Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por KARIN FREINSILBER GRECO E
OUTRO contra TAM LINHAS AÉREAS S/A., para condenar a ré ao
pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para
cada autora e de R$ 2.956,89 a título de danos materiais, e ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignados apelam ambas as partes.
As autoras sustentando que em virtude do atraso
de voo que acarretou perda do voo de conexão, submetendo as Apelantes
a um pernoite não programado em Lima, chegando ao seu destino com
atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas e consequente na perda de 01
(um) dia inteiro de passeios em Nova York, transtornos esses ocorridos em
virtude da falta de cuidado e quebra de contrato firmado entre as
Apelantes e a Apelada. Pugna pela majoração do valor da condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
3
danos morais para R$ 10.000,00 a cada autora e, também, da verba
honorária ao patamar de 20% do valor da condenação. Postula, pois, a
reforma da r. sentença recorrida (fls. 169/183).
A ré requereu a suspensão do processo por
motivo de força maior (pandemia do COVID-19). Invocou a aplicação da
Convenção de Montreal, ao presente caso. Ressalta que, prontamente
observou todo o disposto na Resolução 400/2016 da ANAC, tendo
realocado a parte Autora em voo próximo, além de fornecer toda
assistência necessária, fazendo com que chegasse ao destino pretendido,
não podendo o referido atraso ser considerado um dano indenizável, haja
vista que além da ocorrência de caso fortuito/força maior e a parte Autora
foi amplamente auxiliada, com todas as assistências previstas pela
referida Resolução da ANAC. Alega ausência de dano moral e requer,
alternativamente, a redução do valor da condenação (fls. 192/206).
Recursos preparado, processado e respondido.
É o relatório.
As autoras ajuizaram a presente ação alegando
que celebraram contrato de transporte aéreo com a ré objetivando viagem
para Nova York com conexão em Lima, com saída do Rio de Janeiro no
dia 02.05.2019 às 19h:10 e chegada em Lima às 23:00 hs., com saída às
00:15min do dia 03.05.2019 e chegada à Nova York às 08:55min do
mesmo dia. No entanto, afirmam que sofreram danos morais e materiais,
pois o voo saiu com 50min de atraso no horário previsto, causando a perda
da conexão, acarretando a chegada ao destino com 24 horas de atraso.
A ré, em sua defesa, alegou, em suma, que
ocorreu a reprogramação da tripulação técnica, porém como as autoras
perderiam sua conexão foram alocadas em outros voos. Salientou que não
há nexo de causalidade entre a conduta do réu e eventual dano sofrido
pelas partes autoras, bem como não há prova nos autos de qualquer
evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento na
mudança de minutos do voo, todavia, será realizado no mesmo dia
inicialmente contratado, é um fato corriqueiro do convívio social, até
mesmo porque as autoras foram comunicadas de todas as alterações pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
4
empresa Ré, sendo certo que a Ré cumpriu seu papel de empresa
responsável e que se preocupa com seus clientes. Sustentou que, as
circunstâncias não foram suficientes para causar dano passível de
indenização.
O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente a apresente ação, condenando a ré no pagamento
da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autora
e de R$ 2.956,89 a título de danos materiais.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese
ser incontroverso que a pandemia causada pelo Covid-19 levou
autoridades públicas a decretarem estado de calamidade e obrigarem a
paralisação de diversos setores da economia, considerados não essenciais,
o que por certo acarreta prejuízos financeiros em todas as áreas, é de se
observar, no entanto, que apesar de ser notório pelos veículos de
comunicação de que a apelante, sociedade anônima de transporte aéreo
nacional e internacional, tenha sido afetada do ponto de vista de
funcionamento das suas atividades cotidianas de transporte aéreo, não
juntou qualquer prova para justificar a suspensão pleiteada, ou que o
prosseguimento do processo possa prejudicar a sua saúde financeira. Cuida-
se, ademais, de fato superveniente que não interfere, em princípio, no
julgamento do mérito da presente ação. Dessa forma, fica indeferido o
pedido de suspensão do processo feito pela ré.
Com efeito, é de se reconhecer que restou
configurada, no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré,
em decorrência do atraso no voo das demandantes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
É certo que, conforme a decisão vinculante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
5
STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), foi
aprovada a tese de que: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
Ao fixar a referida tese, entretanto, o C. Supremo
Tribunal fez duas ressalvas para orientar sua aplicação à restrição das
regras das Convenções de Varsóvia e Montreal aos voos internacionais,
não abrangendo os voos nacionais, e sua limitação aos danos materiais, não
alcançando a reparação por dano moral, deixando consignado que:
Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-
se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas
regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros
neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão
“transporte internacional” é definida no art. 1o da Convenção para
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de
destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão
situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um
só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro
Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois
pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala
acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação
da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
6
pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art.
22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-
se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação
por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem
jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do
limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do
art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor
da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite
presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite
imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses
mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os
de natureza intangível.
Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais.
Aliás,
com
base
nos
fundamentos
acima
alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese
extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma
conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo
entre os mesmos diplomas normativos.
Para fins da sistemática da repercussão geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
7
proponho a seguinte tese:
“É aplicável o limite indenizatório estabelecido
na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais”. (RE 636.331/RJ Tribunal
Pleno - rel. Min. Gilmar Mendes julgamento 25.05.2017 publicação
13.11.2017).
Assim, tem-se que o C. STF, ao decidir a respeito
do tema, preservou a possibilidade de ajuizamento de ações de indenização
por dano moral, relativas a voos internacionais contra companhias aéreas,
com base no Código de Defesa do Consumidor.
Cabível, em face disso, a reparação por danos
materiais e morais postulada pelas autoras, conforme tem sido reconhecido
pela jurisprudência em casos como este, face aos graves transtornos
causados aos passageiros por conta do cancelamento do voo, agravado,
ainda, pela falta de assistência por parte da companhia aérea para minorar
os prejuízos daí decorrentes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS" Transporte Aéreo Voo nacional - Autor alega a ocorrência
de "overbooking" Atraso superior a 09 horas Ausência de assistência
material - Requerimento de inclusão no polo passivo, da empresa
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. "AVIANCA" Rejeitado pelo autor
Reconhecida
a
ilegitimidade
passiva
da
ré,
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA

Sentença
de
improcedência

Insurgência
recursal
do
autor

Necessário
reconhecimento da legitimidade passiva da transportadora aérea perante
o consumidor pela "cadeia de consumo" - Falha na prestação do serviço -
Evento que extrapola o mero dissabor - Dano moral caracterizado
Pertinente a condenação da ré, a título de danos morais, no valor de R$
10.000,00
Observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade - Precedentes desta Corte
Sentença reformada

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
8
1005203-56.2019.8.26.0002; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020)
E precedente desta Câmara:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional
Atraso de voo Legitimidade passiva de parte - Responsabilidade objetiva
da cia. aérea pelos danos provocados Defeito na prestação do serviço
Indenização por danos morais devida Valor reparatório a título de
danos morais a ser fixado que deve observar os critérios de significância,
razoabilidade e proporcionalidade
Ação parcialmente procedente -
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1021642-42.2019.8.26.0003;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)
Por incidir na espécie vertente, como já foi dito, o
Código de Defesa do Consumidor, revela-se cabível, efetivamente, a
indenização por danos morais postulada pelas autoras, por estar
configurado, no caso vertente, os pressupostos de sua ocorrência. Além de
encontrar amparo no art. 6o, inc. VI, de referido Código, assim como
também nos artigos 186 e 927 do Código Civil, esta reparação encontra
amparo também no art. 5o, incs. V e X, da Constituição Federal, que
assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento deste
dano.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
9
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral
puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado pelas
autoras, é certo que estas sofreram transtornos e constrangimentos
provocados pelo atraso no voo e a chegada ao destino com 24 horas de
atraso, sem receber qualquer assistência material pelas horas que perderam
a sua conexão, tendo que aguardar para embarcar e chegar ao seu destino.
É de se reconhecer, portanto, que as autoras
sofreram constrangimentos, desconfortos e aborrecimentos em decorrência
do atraso, o qual as afetaram moralmente, configurando, assim, também a
ocorrência de dano moral indenizável.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
10
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelas autoras, com fulcro nos dispositivos legais e
constitucionais, conforme supra apontado.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
11
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que deve ser majorado o valor para R$ 5.000,00 para cada
requerente, o que se afigura mais razoável e condizente com a gravidade
do abalo moral sofrido pelas autoras, com as condições socioeconômicas
destas e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado
nestes casos.
Note-se, porém, que de acordo com a Súmula no
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré não
comporta guarida, merecendo ser acolhida a das autoras para majorar o
valor da indenização por danos morais no montante supra fixado. Face a
procedência integral da ação, caberá às rés, ainda, arcarem com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento
dos honorários advocatícios das autoras, arbitrados em 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041081-42.2019.8.26.0002 -Voto no
12
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso das
autoras e nega-se provimento ao recurso da ré.
Thiago de Siqueira
Relator